Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PROVA DISPENSÁVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. DEPENDENTE. FALECIMENTO DO TITULAR. PERDA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. REMISSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. ART. 30 DA LEI No 9.656/98. SÚMULA NORMATIVA No 13 DA ANS. LIMITAÇÃO DA PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Demonstrada a prescindibilidade da prova para a análise da controvérsia recursal, desnecessária a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 938, § 3o, do CPC/15.

2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde.

3. A condição de titular de plano coletivo depende de vínculo associativo do contratante com as entidades conveniadas com a contratada.

4. A finalidade primordial dos contratos de Planos Privados de Assistência à Saúde é garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde (art. 1o, I, da Lei no 9.656/98).

5. Ainda que se trate de plano coletivo, o art. 30 da Lei no 9.656/98 garante a prestação continuada dos serviços de assistência à saúde, nas mesmas condições antes vigentes, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa.

6. A permanência da condição de beneficiário na hipótese de quebra do vínculo associativo também se aplica aos dependentes em caso de morte do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades estipuladas em contrato (art. 30, § 3o, da Lei no 9.656/98).

7. Como o contrato de plano de saúde é de prazo indeterminado, adequada a manutenção da condição de beneficiário pelo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme disposto no art. 30, § 2o, da Lei no 9.656/98.

8. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.